Tribunal: TJDFT
Processo: 0751173-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS. RECURSO DESERTO. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PROPOSTAS DE ACORDO. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO À LEGÍTIMA CONFIANÇA. PARTILHA DE BENS. CONSENSO DAS PARTES. DÍVIDAS JÁ QUITADAS. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA. DÉBITO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO EXCLUSIVO POR EX CÔNJUGE. PARTILHA. NECESSIDADE.
1. Considera-se deserto o recurso, por ausência de recolhimento do preparo, quando o comprovante de pagamento apresentado não contém a representação numérica do código de barras ou qualquer outro elemento que permita a necessária conferência com a guia recursal expedida.
2. As partes devem guardar a boa-fé em todas as suas manifestações processuais, nos termos do artigo 5o do CPC.
3. O caso concreto se prolonga há aproximadamente 3 anos, havendo nos autos sucessivos peticionamentos de ambas as partes com diversas propostas de acordo de partilha de bens, ora aceitas, ora recusadas, ora modificadas. Porém, se se pretende alcançar uma solução jurisdicional justa e efetiva, que renda homenagem à boa-fé e à proteção da legítima confiança, a palavra de uma parte, aceita pela outra, há de ser prestigiada.
4. Não assiste razão ao autor, ao pretender incluir na partilha os móveis que guarnecem a residência da ré; o produto da venda de um apartamento; as obras de arte e os veículos automotores; as dívidas decorrentes de empréstimos consignados e débitos condominiais já quitados, se, quanto a esses bens, houve renúncia ou consenso anterior das partes na exclusão da partilha.
5. Logrando a ré demonstrar que, após o término do casamento, assumiu, sozinha, o pagamento de algumas parcelas do financiamento de imóvel adquirido pelo casal, tal débito deve ser partilhado.
6. Valores porventura recebidos e aplicados por ex cônjuge quando já desfeito o vínculo matrimonial não são partilháveis.
7. Não se admite, em sede recursal, pedido para dilação probatória que deveria ter sido formulado na fase de instrução processual.
8. Apelo da ré não conhecido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.